Tribunal: STF
Processo: AI 504680
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional: alegada violação de
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta e, ademais, demandaria reexame de fatos e provas (Súmula
279)